Tribunal: TJSP
Processo: 1010035-72.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – Ação Regressiva da seguradora – Prescrição não consumada – Culpa do motorista da apelante pelo acidente – Danos demonstrados – Dever de reparar – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085011
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010035-72.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante CIA
BANDEIRANTES
DE
ARMAZENS
GERAIS,
é
apelada
TOKIO
MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010035-72.2017.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação Cível no 1010035-72.2017.8.26.0562
Apelante: Cia. Bandeirantes de Armazéns Gerais
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33276)
SEGURO DE VEÍCULO
Ação Regressiva da
seguradora
Prescrição não consumada
Culpa
do motorista da apelante pelo acidente
Danos
demonstrados
Dever de reparar
Sentença
mantida Honorários advocatícios majorados.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por CIA.
BANDEIRANTES DE ARMAZÉNS GERAIS (fls. 287/294) contra r. sentença de
fls. 282/284, proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Santos, Dr.
Rafael da Cruz Gouveia Linardi, que julgou procedente a ação movida por TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, para “condenar a requerida ao pagamento do valor
de R$10.648,13 à autora, corrigido monetariamente pelos índices da Tabela
Prática do E. TJSP desde o desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1%
ao mês, contados da citação”.
O apelante alega a ocorrência de prescrição. Invoca o
art. 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil. Sustenta que o veículo BMW estava
estacionado em local irregular. Questiona a propriedade do automóvel envolvido
no acidente. Refere ausência de prova do pagamento, sendo imprestáveis para
tanto as notas fiscais apresentadas. Defende a improcedência da ação.
Transcreve precedentes. Postula o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010035-72.2017.8.26.0562 -Voto no
3
Contrarrazões às fls. 300/308, pela manutenção da r.
sentença.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
A apelante recolheu o preparo (fls. 295/296).
Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço
do recurso, mas lhe nego provimento.
Trata-se de ação regressiva movida pela apelada em
face da apelante, haja vista o pagamento do capital segurado, visando reparação
civil em face do causador do dano.
Não se trata de ação proposta por segurado em face
de seguradora, mas de ação de reparação civil. A hipótese se encaixa no prazo
do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código de Processo Civil, que diz: “Prescreve (..)
em 3 (três) anos: (...) a pretensão de reparação civil”.
O pagamento do capital segurado previsto em contrato
de seguro de veículo firmado com a segurada em consequência do acidente de
trânsito ocorrido se deu em julho de 2015 (fl. 24/25).
A presente ação de regresso foi proposta em
10/04/2017. Não ocorreu a prescrição da pretensão da autora.
Extrai-se dos autos que o veículo BMW X1 Sdrive de
de placa HIW1711, segurado pela apelada, estava estacionado na Rua Manoel
Tourinho, quando foi abalroado pelo caminhão de placa FEI 3811, carreta de
placa SEU 7638, de propriedade da apelante.
O Boletim de Ocorrência de fls. 18/20 e o aviso de
sinistro de fls. 21 dão notícia do ocorrido.
As fotografias de fls. 75 atestam que automóvel
segurado estava estacionado e os danos se deram em sua lateral esquerda.
Vestígios compatíveis com a versão apresentada pela autora.
A testemunha ouvida em audiência confirmou tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010035-72.2017.8.26.0562 -Voto no
4
quanto narrado. Disse que acabara de estacionar o veículo, regularmente, em
frente a sua empresa, quando houve a colisão.
Em que pesem os argumentos deduzidos pela
apelante, o conjunto probatório reunido corrobora a versão dos fatos constantes
da petição inicial.
A apelante, por sua vez, não trouxe aos autos sequer
princípio de prova de que o acidente tenha se dado de outra maneira. Era seu o
ônus da prova dos fatos constitutivos, impeditivos ou modificativos do direito da
apelada, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se
desincumbiu.
Não há indícios de que o veículo segurado estivesse
estacionado em local proibido. Também ausente princípio de prova de outra
conduta culposa do motorista do automóvel que tivesse contribuído pelo acidente.
Pois bem.
A apelada, por força do contrato de seguro de veículo
automotor firmado com CEDIC
CENTRO DIFUSOR DE CULTURA LTDA.,
responsabilizou-se pelos danos do bem em decorrência do acidente.
Como bem observado pelo magistrado, irrelevante
para o deslinde da causa o questionamento acerca da propriedade do automóvel.
O contrato de seguro é incontroverso e nada impede que seja celebrado com
pessoa distinta do proprietário do veículo.
Entendo que o valor indenizado ao segurado foi
devidamente comprovado nos autos.
O orçamento de fls. 22 aponta a necessidade de
reparos em locais compatíveis com os danos demonstrados pelas fotografias de
fls. 75 e com a dinâmica da batida retratada no boletim de ocorrência. Os valores
descritos não permitem concluir não sejam compatíveis com o quanto cobrado
pelo mercado em casos semelhantes.
As notas fiscais de venda de mercadoria e de
prestação de serviços de fls. 24/25, por sua vez, gozam de credibilidade, sem
elementos nos autos que a desabonem.
Provada a existência de contrato de seguro e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010035-72.2017.8.26.0562 -Voto no
5
utilização da cobertura para reparação do dano, possível o regresso, nos termos
do artigo 786 do Código Civil.
Logo, correta a determinação de reparação dos danos
causados.
Adequada a r. sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Mantida a r. sentença, de rigor a majoração dos
honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil de 2015, para o patamar de 12% sobre o valor da condenação, já
observados os requisitos estabelecidos no § 2o do referido dispositivo legal.

SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator